Tribunal: TJPA
Processo: 0806987-81.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806987-81.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO SOUSA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 14/02/2025, sob acusação de homicídio qualificado (art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal), alegando ausência de fundamentos para a custódia cautelar, inexistência de contemporaneidade, e presença de condições subjetivas favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, e se persistem fundamentos contemporâneos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar, mesmo diante da alegação de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Prisão preventiva decretada com base em elementos concretos: premeditação, participação de diversos agentes, risco de reiteração delitiva e tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, com mudança de endereço sem comunicação.

4. Fundamentação judicial adequada, destacando a gravidade em concreto do delito, o modus operandi, e a persistência dos riscos, demonstrando a contemporaneidade da medida.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

6. Jurisprudência do STJ admite a contemporaneidade da custódia diante da permanência dos riscos que a justificam.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, com base em elementos concretos que revelem a gravidade do delito e o risco de reiteração ou fuga do acusado. 2. A contemporaneidade da medida cautelar não exige imediata proximidade temporal com o fato delituoso, mas sim a persistência dos fundamentos que a legitimam.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 204.948/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJEN 17/12/2024; AgRg no HC n. 959.415/TO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 24/04/2025.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 13 a 15 do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 13 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
LEONARDO SOUSA PEREIRA
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0800293-81.2025.8.14.0005.

Consta da impetração que o paciente encontra-se restringido de sua liberdade desde 14/02/2025, por força do cumprimento de decreto de prisão preventiva, nos autos de n.º 0801083-08.2025.8.14.0024, expedido após representação da autoridade policial, e manifestação favorável do Ministério Público de 1º Grau, sob acusação da suposta prática do tipo penal inserto no art. 121, §2°, I e IV, do Código Penal Brasileiro.

Sustenta a impetração, em síntese, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do coacto, ante à ausência dos pressupostos da custódia preventiva, inclusive, porque o réu dispõe de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, pois é primário, com residência e trabalho fixo de lavrador.

Afirma, outrossim, que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, pois ancorado na gravidade abstrata do delito. Ademais, salienta que os fatos imputados ao paciente ocorreram em outubro de 2023, contudo, a prisão preventiva somente foi decretada em janeiro de 2025, ou seja, mais de um ano após os fatos, período no qual nenhum fato novo foi trazido aos autos que justificasse a urgência ou necessidade da medida extrema.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, com conseguinte expedição de Alvará de Soltura em favor do réu, inclusive, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, cabíveis na hipótese. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Tutela liminar indeferida em Decisão Interlocutória à ID 26371304.

Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Segundo a denúncia, em 22/10/2023, por volta das 19h48, na

distribuidora localizada na Rua Independente Floriano, esquina com a Travessa 10 de Novembro, Bairro Sudam I, nesta comarca, LEONARDO SOUSA PEREIRA e KAIO BRUNO DA SILVA SOUSA, de maneira consciente e voluntária, mediante paga ou promessa de recompensa, mataram a vítima Gustavo Dalagostinho com disparos de arma de fogo, a mando de Euzemiro Antônio Alcarez da Silva Júnior e Jhonata Rafael.

Após decisão de quebra de sigilo bancário, verificou-se que LEONARDO SOUSA PEREIRA teria recebido, de Ranilson Damasceno, uma quantia total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a seguir detalhadas:

1) 13/10/2023: R$ 900,00 (novecentos reais). Id. 123488909 – Pág. 221;

2) 21/10/2023: R$ 300,00 (trezentos reais). Id. 123488909 – Pág. 222;

3) 23/10/2023: R$ 1.000,00 (mil reais). Id. 123488909 – Pág. 222;

4) 23/10/2023: R$ 1.000,00 (mil reais). Id. 123488909 – Pág. 222.

Esclareço que Ranilson Damasceno é réu nos autos do processo n.° 0808994-02.2023.8.14.0005, acusado de ter sido intermediador e prestado apoio à execução do delito que vitimou Gustavo Dalagustinho, em 22/10/2023. Inclusive, o acusado já foi pronunciado pelo fato.

Observa-se que, dessas transferências, uma ocorreu no dia anterior à prática do delito (21/10/2023), ao passo que duas aconteceram no dia 23/10/2023, portanto, um dia após o delito, o que gera suspeita sobre o negócio jurídico que motivou referidas transações.

Além disso, consta dos autos um laudo de perícia prosopográfica que concluiu que as analogias encontradas apoiam levemente a tese de que LEONARDO SOUSA PEREIRA é a pessoa que aparece nas imagens como sendo aquela que efetuou os disparos contra a vítima.

Soma-se a isso, ainda, o Relatório Técnico n.° 01/2025-NAI-ATM/NIP/PC-PA (Id. 134957334). No referido relatório consta a análise de dados telefônicos do representado, em que as Estações Rádio Base indicaram uma movimentação suspeita de LEONARDO SOUSA PEREIRA.

Sob posse dos dados da conta Facebook pertencente a LEONARDO SOUSA PEREIRA, bem como após autorização judicial, a Autoridade Policial solicitou à META o envio dos dados cadastrais da referida conta, no período referente à data do crime.

Em resposta, a empresa apresentou alguns numerais telefônicos

vinculados à conta, dentre eles: (93) 99202-9607.

Diante dessa informação solicitou-se à empresa de telefonia o envio dos dados cadastrais do titular da linha, sendo respondido que o número pertencia a Leonildo Sousa Pereira

A polícia apurou que Leonildo Sousa pereira é irmão de LEONARDO SOUSA PEREIRA.

Assim, embora o número esteja registrado em nome de Leonildo, há indícios de que LEONARDO SOUSA PEREIRA fazia o seu uso.

Posteriormente a isso, a partir da análise das ERBs conectadas pelo numeral acima, a Autoridade Policial descreveu uma linha do tempo da movimentação de LEONARDO SOUSA PEREIRA à véspera, no dia do crime e no dia seguinte ao delito.

Assim, denota-se que a pessoa que utilizava o numeral referido saiu de Itaituba/PA no dia 21/10/2023, pela parte da noite, chegando a Altamira/PA no dia do crime (22/10/2023), entre 06h12 e 08h27.

Posteriormente, a pessoa saiu de Altamira/PA após às 20h01, com chegada a Itaituba/PA após às 09h57.

Assim, pode-se afirmar que há indícios de que LEONARDO SOUSA PEREIRA tenha saído de Itaituba/PA com destino a Altamira/PA para fins de cometer o delito, retornando à sua cidade após a consumação do crime.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

Em 07/02/2025, após representação da Autoridade Policial e parecer favorável do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva de LEONARDO SOUSA PEREIRA, para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Ressaltou-se a gravidade em concreto do delito, em que o crime teria sido premeditado e devidamente arquitetado pelos envolvidos, com a participação de, ao menos, 06 pessoas, incluindo mandante, intermediadores e executores. Mencionou-se, também, a circunstância da escolha da motocicleta utilizada no crime também, a qual não foi aleatória, o que revela a perspicácia e periculosidade dos agentes envolvidos na trama criminosa.

O modus operandi revela acentuada periculosidade dos agentes, uma vez que a vítima foi executada em local público e na presença de testemunhas, sem qualquer receio de represálias, evidenciando audácia e insensibilidade moral. Além disso, a participação de policiais militares aponta para um possível uso da estrutura estatal para a prática do crime, o que reforça a necessidade da custódia para evitar a reiteração delitiva.

Ademais, o Paciente responde a processo criminal pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (0003887-

55.2020.8.14.0005).

Da análise dos autos do processo referido, verifica-se que o agente foi posto em liberdade após pagamento de fiança, oportunidade em que foi advertido do cumprimento de diversas condições, dentre elas, não mudar de endereço sem prévio aviso. Entretanto, observa-se que o representado não foi localizado para ser citado, sendo que, atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, o que revela a sua intenção em não colaborar com a aplicação da lei, bem como que não cumprirá eventuais medidas cautelares diversas aplicadas em seu desfavor.

Por fim, embora o crime tenha sido praticado em 22/10/2023, a necessidade da prisão preventiva ainda se mantém contemporânea, pois os riscos que justificam a segregação cautelar permanecem presentes e atuais, sobretudo em razão da periculosidade dos agentes supostamente envolvidos no crime.

A contemporaneidade da medida cautelar não se restringe à proximidade temporal do crime, mas sim à persistência dos motivos que justificam a prisão preventiva. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a gravidade concreta do crime, aliada à existência de risco real e presente de reiteração delitiva ou interferência no processo, configura contemporaneidade suficiente para justificar a prisão (RHC n. 204.948/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Em 28/03/2025, foi indeferido pedido de revogação de prisão preventiva, sendo mantida a custódia cautelar do Paciente, haja vista que há contemporaneidade e que condições pessoais favoráveis, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS

O Paciente responde a processo criminal pela prática do crime de

porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (0003887- 55.2020.8.14.0005), com trâmite na Vara Criminal de Itaituba/PA.

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O Paciente se encontra preso desde o dia 14/02/2025, data do cumprimento do mandado de prisão.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo pronuncia-se pelo
conhecimento e denegação
da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro, ancorando-se o Juízo impetrado em elementos abstratos.

Entendo, entretanto, que a alegativa exposta não merece guarida.

Ao decidir pela prisão preventiva do paciente, após representação da autoridade policial, enfatizou o singular, em
decisum
datado de 07 de fevereiro de 2025, a necessidade do encarceramento cautelar do coacto, em virtude da presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum in libertais,
este último, diante, precipuamente, para fins de garantia à ordem pública, e do nítido risco à aplicação da lei penal, em face de permanecido em local incerto e não sabido, veja-se:

“De igual sorte, entendo que há perigo na manutenção da liberdade dos representados, haja vista a gravidade em concreto do delito, de modo que o decreto prisional se fundamenta na garantia da ordem pública.

Ademais, no que tange a LEONARDO SOUSA PEREIRA, entendo que a prisão também se faz necessária para fins de aplicação da lei penal, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.

(...)

Observa-se a gravidade em concreto do delito, em que o crime teria sido premeditado e devidamente arquitetado pelos envolvidos, com a participação de, ao menos, 06 pessoas, incluindo mandante, intermediadores e executores. Inclusive, aparentemente, a escolha da motocicleta utilizada no crime também não foi aleatória, o que revela a perspicácia e periculosidade dos agentes envolvidos na trama criminosa.

O modus operandi revela acentuada periculosidade dos agentes, uma vez que a vítima foi executada em local público e na presença de testemunhas, sem qualquer receio de represálias, evidenciando audácia e insensibilidade moral. Além disso, a participação de policiais militares aponta para um possível uso da estrutura estatal para a prática do crime, o que reforça a necessidade da custódia para evitar a reiteração delitiva.

Quanto a LEONARDO SOUSA PEREIRA, verifico, ainda, que o representado responde a processo criminal pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (0003887-55.2020.8.14.0005).

Da análise dos autos do processo referido, verifico que o agente foi posto em liberdade após pagamento de fiança, oportunidade em que foi advertido do cumprimento de diversas condições, dentre elas, não mudar de endereço sem prévio aviso. Entretanto, observa-se que o representado não foi localizado para ser citado, sendo que, atualmente, se encontra em local incerto e não sabido, o que revela a sua intenção em não colaborar com a aplicação da lei, bem como que não cumprirá eventuais medidas cautelares diversas aplicadas em seu desfavor.

Ressalto, ainda, que, embora o crime tenha sido praticado em 22/10/2023, a necessidade da prisão preventiva ainda se mantém contemporânea, pois os riscos que justificam a segregação cautelar permanecem presentes e atuais, sobretudo em razão da periculosidade dos agentes supostamente envolvidos no crime.

A contemporaneidade da medida cautelar não se restringe à proximidade temporal do crime, mas sim à persistência dos motivos que justificam a prisão preventiva. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido que a gravidade concreta do crime, aliada à existência de risco real e presente de reiteração delitiva ou interferência no processo, configura contemporaneidade suficiente para justificar a prisão:

(...)

Por fim, desde já, ressalto que a existência de condições pessoais favoráveis, por si só, não é suficiente para ensejar a soltura do agente, quando presentes os requisitos da cautelar máxima.”

Em decisão posterior, datada de 28/03/2025, ao indeferir pedido de revogação da custódia preventiva postulado em favor do paciente, consignou o Juízo (ID 26051301):

“Entendo que os pedidos devem ser indeferidos.

A prisão preventiva pode ser decretada desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema (arts. 311 a 316 do CPP).

Deste modo, saliento que a segregação cautelar é medida de ultima ratio no Código de Processo Penal; logo, os motivos ensejadores da prisão preventiva, mesmo com o transcurso de lapso temporal longínquo, devem continuar presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Feitas tais considerações a respeito do que estabelece a norma, e em homenagem ao princípio da não-culpabilidade, após detida análise dos autos, ainda vislumbro nos autos a presença dos requisitos legais ensejadores da prisão preventiva do acusado nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tal qual, a garantia da ordem pública, como bem explanado nas decisões anteriores.

Dito isso, a prisão preventiva se faz necessária para fins de garantia da ordem pública e, no que tange a LEONARDO SOUSA PEREIRA, também para fins de aplicação da lei penal.

(...)

Como cediço, na vertente da garantia da ordem pública, mostra-se a prisão preventiva como uma verdadeira medida de segurança, voltada mais à proteção da comunidade do que propriamente à garantia da eficácia do processo, embora também apresente o traço de acautelamento comum a todas as modalidades de custódia cautelar.

Conforme já dito outrora, o caso evidencia a gravidade em concreto do delito, em que o crime teria sido premeditado e devidamente arquitetado pelos envolvidos, com a participação de, ao menos, 06 pessoas, incluindo mandante, intermediadores e executores. Inclusive, aparentemente, a escolha da motocicleta utilizada no crime também não foi aleatória, o que revela a perspicácia e periculosidade dos agentes envolvidos na trama criminosa.

O modus operandi revela acentuada periculosidade dos agentes, uma vez que a vítima foi executada em local público e na presença de testemunhas, sem qualquer receio de represálias, evidenciando audácia e insensibilidade moral. Além disso, a participação de policiais militares aponta para um possível uso da estrutura estatal para a prática do crime, o que reforça a necessidade da custódia.

No que tange à suposta ausência de contemporaneidade alegada pela defesa de LEONARDO SOUSA PEREIRA, este Juízo, ao decretar a prisão preventiva dos acusados, mencionou que, embora o crime tenha sido praticado em 22/10/2023, a contemporaneidade se evidencia em razão de os riscos que justificam a segregação cautelar permanecerem presentes e atuais, sobretudo em razão da periculosidade dos agentes supostamente envolvidos no crime.

A contemporaneidade da medida cautelar não se restringe à proximidade temporal do crime, mas sim à persistência dos motivos que justificam a prisão preventiva.

Ademais, a defesa alega que o acusado jamais se esquivou de responder ao processo, sendo que contratou advogados particulares para representa-lo, razão pela qual não haveria que falar em prisão preventiva para fins de aplicação da lei penal.

No entanto, conforme já destacado outrora, o réu, em outro processo, embora devidamente cientificado da proibição de mudar de endereço sem prévio aviso, assim não o fez, sendo que não foi localizado para ser citado.

Ademais disso, a constituição de advogado particular, por si só, não significa que o acusado possui interesse em colaborar com a aplicação da lei penal, sobretudo quando se encontra preso, momento em que, a princípio, seu maior interesse é ter sua liberdade plena restituída.”

Consoante se extrai dos elementos constantes dos autos, a prisão preventiva do paciente foi decretada com arrimo em motivação idônea e juridicamente suficiente, assentada na presença dos pressupostos e requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente no risco concreto à aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta imputada ao paciente, bem como pelo seu histórico de desrespeito às medidas judiciais anteriormente impostas.

Verifica-se, da decisão que decretou a custódia, que o Juízo de origem destacou com clareza a necessidade da segregação cautelar diante do
modus operandi
do crime, perpetrado com elevada organização e crueldade, em local público e com o envolvimento de ao menos seis agentes, intermediadores e executores, todos articulados para a prática de um homicídio premeditado, consumado mediante disparos de arma de fogo, com audácia e insensibilidade moral notórias, o que reforça o risco de reiteração delitiva e de utilização indevida da estrutura estatal para a prática criminosa.

Ademais, no que tange especificamente ao paciente LEONARDO SOUSA PEREIRA, restou consignado que, embora tenha sido posto em liberdade em outro feito, mediante o cumprimento de condições cautelares, deixou de observar a obrigação de manter atualizado seu endereço nos autos, o que resultou em sua não localização para fins de citação. Tal conduta revela não apenas descumprimento de ordem judicial, mas, sobretudo, fundada suspeita de que não se submeterá voluntariamente ao curso do processo penal, justificando a custódia como medida imprescindível à efetividade da persecução penal.

Importa frisar que a contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, longe de exigir a imediata proximidade temporal com o fato delituoso, exige a persistência dos motivos que ensejam a medida extrema, os quais, no caso
sub examine
, mantêm-se incólumes.

Embora o crime tenha ocorrido em outubro de 2023, a prisão preventiva foi requerida e deferida em fevereiro de 2025, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses como a dos autos, que a contemporaneidade da medida cautelar se verifica não apenas pela proximidade temporal com os fatos, mas sobretudo pela persistência dos riscos que ensejam a custódia.

Nessa senda de raciocínio:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de estupro de vulnerável, com base na fuga e na gravidade do crime.

II. Questão em discussão

2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pela fuga e pela gravidade do crime, mesmo após 07 (sete) anos dos fatos, sem ofensa ao princípio da contemporaneidade.

III. Razões de decidir

3. A fuga do agravante para local incerto e não sabido configura risco concreto à aplicação da lei penal, justificando a prisão preventiva.

4. A gravidade do crime de estupro de vulnerável, aliada à possibilidade de reiteração criminosa, fundamenta a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A contemporaneidade dos fatos deve ser analisada à luz da persistência do risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, não sendo descaracterizada pelo tempo decorrido desde o crime.

6. Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se inadequadas e insuficientes para garantir a efetividade do processo, dada a ausência do réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. A fuga do acusado para local incerto e não sabido justifica a decretação da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. 2. A gravidade do crime de estupro de vulnerável e a possibilidade de reiteração criminosa fundamentam a necessidade de prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. A contemporaneidade dos fatos deve ser analisada à luz da persistência do risco gerado pelo estado de liberdade do acusado, não sendo descaracterizada pelo tempo decorrido desde o crime.

(STJ, AgRg no HC n. 959.415/TO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.).”
(grifei)

Não se vislumbra, pois, nenhuma ilegalidade ou teratologia na decisão atacada. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não têm o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes, como no caso, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 13 de maio de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/05/2025